Tribunal: TJBA
Processo: 8060298-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060298-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARISSA FREIRE DE CARVALHO MUNFORD RIBEIRO Advogado(s): AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A parte agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento. O recurso original (Agravo de Instrumento) se insurgia contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal em uma ação de indenização por danos decorrentes de queda em área comum de condomínio, supostamente causada por vício construtivo. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de hipótese legal no rol do artigo 1.015 do CPC e na não configuração da urgência exigida pelo Tema 988 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, especificamente se o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, no contexto apresentado, configura a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, apta a autorizar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em regra, é taxativo. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente quando demonstrada a urgência derivada da inutilidade do julgamento da questão apenas no momento do recurso de apelação. 4. No caso concreto, a urgência se manifesta de forma clara. A prova testemunhal, que visa a colher depoimentos sobre as condições do local e a ocorrência do acidente, perde sua eficácia com o decurso do tempo, uma vez que a memória humana é suscetível a falhas e esquecimentos. Aguardar a fase de apelação para, eventualmente, anular a Sentença e determinar a oitiva de testemunhas resultaria em uma prova de qualidade inferior e potencialmente inútil. 5. Da mesma forma, a prova pericial, destinada a verificar o vício construtivo e o nexo de causalidade com o acidente, também se reveste de urgência. O estado do local está sujeito a alterações, seja por reparos, desgaste natural ou outras intervenções, o que pode inviabilizar uma análise técnica precisa e conclusiva em momento futuro, comprometendo a busca pela verdade dos fatos. 6. A postergação da análise da matéria probatória para um futuro recurso de apelação representa um risco concreto de inutilidade da prova, configurando cerceamento de defesa e contrariando a efetividade e a razoável duração do processo. A situação se amolda, portanto, à hipótese de mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo Interno conhecido e provido para, reformando a decisão monocrática, conhecer do Agravo de Instrumento e determinar o seu regular processamento para análise do mérito. Dispositivos relevantes citados: Artigo 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 988; Agravo de Instrumento 8053274-48.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 24/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº 8060298-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLARISSA FREIRE DE CARVALHO MUNFORD RIBEIRO e como agravada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA